Tribunal: STF
Processo: ADI 6253
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE GOIÁS NS. 20.416 E 20.468, DE 2019. ALTERAÇÃO DE DISPOSIÇÕES SOBRE O FUNDO DE APORTE À CELG-D FUNAC. REVOGAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO ADQUIRIDO, BOA-FÉ DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. DISCUSSÃO SOBRE A SITUAÇÃO PARTICULAR DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NO USO DA AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA FINALÍSTICA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E OS OBJETIVOS DA AUTORA. LIAME INDIRETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.